Tribunal: TJSP
Processo: 2048493-03.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Dupla incidência e sucessiva na majoração das sanções na terceira fase da dosimetria. Operação fundamentada na atuação de quatro agentes. Emprego de arma de fogo municiada, assim exasperando acentuadamente o risco de morte da vítima. Atenção ao enunciado da Súmula 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Dupla incidência e sucessiva na majoração das sanções na terceira fase da dosimetria. Operação fundamentada na atuação de quatro agentes. Emprego de arma de fogo municiada, assim exasperando acentuadamente o risco de morte da vítima. Atenção ao enunciado da Súmula 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando a concreta fundamentação do aumento. Revisão Criminal julgada improcedente.